Tribunal: TJMT
Processo: 1081323-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081323-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 412.282.398-60 (RECORRENTE), HENRIQUE ANTONIO DE LIMA NETO - CPF: 032.794.551-62 (ADVOGADO), HÉLIDY SILVA DOS SANTOS (RECORRENTE), HELIDY SILVA DOS SANTOS - CPF: 052.922.251-50 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM 17 HORAS. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA DE 1º GRAU. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil das companhias aéreas por falha na prestação de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento de voo e a
reacomodação
com atraso superior a 17 horas, somado ao dano à bagagem devidamente comprovado por RIB, caracterizam violação contratual passível de indenização por danos morais e materiais. Contudo, o montante fixado na sentença
,
mostra-se proporcional, razoável e em conformidade com a jurisprudência predominante, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a ausência de agravantes relevantes não já sopesados na sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Daniel da Silva Pereira e
Hélidy
Silva dos Santos contra sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.

A sentença reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento unilateral de voo, com
reacomodação
dos passageiros em voo com 17 horas de diferença, e pela avaria na bagagem do autor Daniel, condenando a ré ao pagamento de:

R$ 4.000,00
(quatro mil reais),
para
Hélidy
a título de dano moral;

R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
para Daniel a título de dano moral;

R$ 169,00
(cento e sessenta e nove reais)
a título de dano material em favor de Daniel.

Os autores insurgem-se exclusivamente contra o valor da condenação por danos morais, requerendo sua majoração, alegando que os valores fixados são inferiores aos usualmente adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

A recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, argumentando que prestou toda assistência cabível, que o contrato de transporte foi cumprido, e que o quantum indenizatório já atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendos Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por Daniel da Silva Pereira e
Hélidy
Silva dos Santos contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, em virtude do cancelamento unilateral de voo, com
reacomodação
17 horas depois do horário originalmente contratado, além de dano à bagagem do autor Daniel.

Inicialmente, registro que a responsabilidade do transportador aéreo, no contexto de relação de consumo, é objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não há controvérsia quanto à ocorrência do cancelamento do voo, à falha na prestação do serviço e à ocorrência dos danos, os quais foram adequadamente reconhecidos na sentença de primeiro grau, com base em provas documentais idôneas, como o RIB (Relatório de Irregularidade de Bagagem) e o comprovante de remarcação do voo.

Nessas premissas, no que tange ao quantum indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Argumenta a parte recorrente que há necessidade de elevação do valor, tendo em vista que a viagem foi para realização de cirurgia no joelho e estava no pós-operatório.

No entanto o quantum arbitrado na origem já corresponde a situação vivenciada pela recorrente.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção
da condenação
, que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado. A parte não conseguiu estabelecer circunstâncias que imponham a readequação da quantia como sendo ínfima ao dano experimentado.

Dispositivo.

Por essas razões,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025